Tribunal: STF
Processo: ARE 1459403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “Desapropriação. Execução. 6ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO. Impugnação. Afastamento. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso. Precatório relativo ao exercício de 1993. Excesso de execução incomprovado. Ofensa à coisa julgada. 



    Lei nº 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5º. que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que 'ex officio'. Repercussão Geral n° 810 ainda não julgada. Prevalência do princípio da especialidade.



    Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 78 da ADCT, e deixou de observar a Súmula Vinculante 17 (art. 100, § 5º, da CF/1988).



    Afirma que “o acórdão deixou de aplicar ao presente caso o decidido no RE 590.751/SP, uma vez que os cálculos homologados incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário daquela Corte, do RE n.° 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (Doc. 10, fls. 4-5).



    Argumenta que não obstante a redação da Súmula Vinculante 17, “que aparentemente restringiria, à hipótese de pagamento dentro do prazo, o período de graça compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento, para a correta interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no seu processo de origem (que não fez ressalva alguma à concessão da graça, nem a condicionou ao adimplemento tempestivo do precatório), bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado (Doc. 10, fl. 11). 



    Assevera que “não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada, haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início). Pelo que, também nesse aspecto, o(s) pagamento(s) efetuado(s) deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, pelo que não podem prevalecer os atos em desacordo praticados” (Doc. 10, fl. 21).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Tema 810/STF, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 12, fl. 2):



    “RETRATAÇÃO. Apelação. Desapropriação. Execução. Impugnação. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso e da Lei n. 11.960/09, ante a prevalência do princípio da especialidade. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da indenização 



    1. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice 1PCA-E.



    2. Crédito oriundo de ação de desapropriação, regulada por lei específica, tanto no que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários legais, e que não admite o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em estrita consonância com o entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018, que assim dispõe: “(...) 3.12. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (...)



    3. Acórdão mantido. Retratação não realizada”.



    Novamente, foram remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, desta vez ao entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 1037 (RE 1169289-RG) e 132/STF (RE 590751-RG). Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 14, fl. 2):



    “RETRATAÇÃO. 6a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA. Desapropriação. Embargos à Execução. Impugnação aos cálculos. Pagamento integral do crédito. Acórdão que negou provimento ao apelo do ente público e manteve a sentença que julgou extinta a execução, consoante o disposto no artigo 794, inciso I, do CPC. 



    1. Impugnação com relação aos cálculos apresentados. Pagamento integral do crédito. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 17 do STF ao presente caso. Ação ajuizada em 1982. Último precatório relativo ao exercício de 1993. Necessidade de garantir a coisa julgada.



    2. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado no RE n° 1.169.289/SC (Tema n° 1.037/STF) — DJe 01.07.2020 e RE n° 590.751/SP (Tema n° 132, STF) — DJe 04.04.2011, que não se aplicam à hipótese dos autos, considerando a coisa julgada material, há muito passada.



    3. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento.“



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema (fl. 2. Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 37), a agravante sustenta que “o recurso extraordinário interposto pela FESP NÃO TRATA DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09, mas sim da violação aos artigos 100 da CF e 78 do ADCT (súmula vinculante n° 17 e RE n° 590.751), matérias estas que não são objeto da ADI nº 4357 e, que, portanto, não poderiam ter sua apreciação por este C. STF impedida pela decisão ora recorrida, que sequer trata dessas (fl. 7, Doc. 18). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na petição dos Embargos de Declaração, o Estado de São Paulo alegou que o acórdão recorrido omitiu-se “ao não se pronunciar sobre o segundo tópico da apelação, qual seja, a alegação de que foram computados juros moratórios e compensatórios no cômputo do precatório, o que está em desacordo com o decidido no RE 590.751/SP, por se tratar de precatório parcelado na forma do artigo 78 do ADCT” (Doc. 7).



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Estado, ao ao fundamento de que “o precatório último em questão, é relativo ao exercício de 1993 (EP 3126/93), vindo eu a Fazenda Pública, após o pagamento da nona parcela, paga apenas em 28 de dezembro de 2012 (f. 486), aduzir a existência de crédito a seu favor. Não se pode perder de vista que à Fazenda Pública já se concedeu o beneficio de pagar o expropriado - pessoa física, privada compulsoriamente de imóvel de sua propriedade há mais de três décadas -, em parcelas anuais, cuja nova parcela foi depositada há quase quatro anos. Deste modo, forçoso reconhecer-se a necessidade de garantir a coisa julgada, eis que há muito passada  (Doc. 5, fls. 4-5).



    Em juízo negativo de retratação, essa decisão foi confirmada, aduzindo que “a constituição do título operou-se há aproximadamente três décadas, além de pagamento integral das parcelas, observa-se que se estabilizaram os limites do credito satisfeito, não sendo possível, portanto, retomar a discussão acerca do ponto já acobertado pela imutabilidade (art. 5º, XXXVI, da CFG). Nesse sentido, a aplicação de novos entendimentos no caso em apreço, tendo em vista o cumprimento da obrigação estampada no título executivo, obsta a possibilidade de discussão daquilo que já foi efetivamente adimplido” (fl. 8, Doc. 14). 



    No apelo extremo, o Estado requer a aplicação da Súmula Vinculante 17, ao argumento de “o cálculo impugnado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62109), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).  (Doc. 10, fl. 10).



    Assiste razão ao recorrente.



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente